Tribunal: TJES
Processo: 5000344-96.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000344-96.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LORENA DE SOUZA SESSA
AGRAVADO: BRAVA EVENTOS LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000344-96.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LORENA DE SOUZA SESSA

AGRAVADO: BRAVA EVENTOS LTDA ME E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lorena de Souza Sessa

em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça (ID 402826 – p. 10-12) formulado no bojo do Processo nº 0000252-34.2020.8.08.0024, determinando à parte Autora o recolhimento das custas processuais no prazo máximo de 15 (quinze) dias, ou seu parcelamento em 03 (três) vezes, nos termos do art. 98, § 6º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 402823) a Agravante pugna pela reforma da r. decisão, sob os seguintes fundamentos:
(i)
que possui 21 (vinte e um) anos e é estudante universitária;
(ii)
que não aufere renda, por não exercer nenhum tipo de trabalho remunerado; e
(iii)
que é pessoa pobre no sentido da lei, não tendo condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

O pedido de efeito suspensivo foi devidamente deferido na Decisão de ID 411711.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES),
24 de novembro de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000344-96.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LORENA DE SOUZA SESSA

AGRAVADO: BRAVA EVENTOS LTDA ME E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lorena de Souza Sessa

em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça (ID 402826 – p. 10-12) formulado no bojo do Processo nº 0000252-34.2020.8.08.0024, determinando à parte Autora o recolhimento das custas processuais no prazo máximo de 15 (quinze) dias, ou seu parcelamento em 03 (três) vezes, nos termos do art. 98, § 6º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 402823) a Agravante pugna pela reforma da r. decisão, sob os seguintes fundamentos:
(i)
que possui 21 (vinte e um) anos e é estudante universitária;
(ii)
que não aufere renda, por não exercer nenhum tipo de trabalho remunerado; e
(iii)
que é pessoa pobre no sentido da lei, não tendo condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Pois bem. A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 98 do Código de Processo Civil.

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício, pode o Julgador indeferir o pleito da gratuidade judiciária, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No presente caso, a Agravante possui 21 (vinte e um) anos e é estudante do curso de odontologia, não exercendo nenhuma atividade que gere retorno financeiro, nem mesmo estágio remunerado, de modo que não aufere renda.

Além disso, sua situação de hipossuficiência pode ainda ser comprovada através dos extratos bancários anexados aos autos (ID 402826 páginas 4-9), a partir dos quais se observa baixa movimentação financeira na conta corrente da Agravante.

Assim, em meu sentir, resta configurado o requisito material previsto na lei para concessão da gratuidade da justiça, isto é, “
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”
[1]
.

Ademais, há de se lembrar que se presume verdadeira a alegação da postulante de que não está em condições de arcar com as despesas processuais (§ 3º do art. 99 do CPC), o que denota mais um motivo para reforma da decisão recorrida, já que reforça não só a redação do § 2º do art. 99 do CPC, mas as assertivas acerca da provável insuficiência de recursos da Agravante.

De se destacar, contudo, que a
concessão do beneficio da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas e honorários, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê o § 3º do art. 98, do CPC, “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para, reformando a decisão recorrida, conceder à Agravante, inicialmente, os benefícios da gratuidade de justiça, determinando, em consequência, o regular processamento do feito.

É como voto.

[1]

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000344-96.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LORENA DE SOUZA SESSA

AGRAVADO: BRAVA EVENTOS LTDA ME E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. 1.
A
Agravante faz jus à concessão da gratuidade judiciária, pois os elementos de prova juntados aos autos demonstram o atendimento dos requisitos necessários a seu deferimento.
2.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.